Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-70.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de restabelecimento de auxílio acidentário cumulado com conversão de aposentadoria por invalidez que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar o réu a restabelecer à autora o auxílio-doença acidentário cessado em 14/10/21 até prazo não inferior a 11/03/23, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício. 1.1. Recurso aviado pela requerente na busca pela reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado a lhe conceder aposentadoria por invalidez.
2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 2.1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91). 2.2. A concessão do benefício pressupõe o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a qualidade de segurado do instituto previdenciário, o cumprimento de carência, quando exigida, e a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência ao segurado. A aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, conforme pleiteada, requer ainda a comprovação da ocorrência de acidente ou enfermidade que vitimou o segurado e afetou sua capacidade laborativa, a lesão que refletiu em sua capacidade e o nexo causal.
3. A sentença reconheceu o acidente, a lesão e o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, matéria não impugnada e, portanto, preclusa. 3.1. A perita concluiu que a pericianda faz jus ao benefício previdenciário requerido (auxílio-doença), tendo em vista a existência de nexo de e nexo de concausa entre o trabalho e o quadro psiquiátrico com a presença da incapacidade laboral alegada, sendo esta temporária, total e multiprofissional. 3.2. Dessa forma, a apelante não preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez segundo o exame médico oficial, quais sejam, a incapacidade total e permanente e a impossibilidade de reabilitação.
4. Além disso, a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Civil, o qual o magistrado não possui, dando-lhe condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. 4.1. No caso, a recorrente não apresentou razão que pudesse comprometer as conclusões da perita. Não demonstrou a falha na metodologia utilizada ou a falta de conhecimento técnico. Sua impugnação se restringiu tão somente às conclusões da avaliação realizada, de modo a manter hígido seu relevante valor probatório. 4.2. Cabe ressaltar que a avaliação dos aspectos socioeconômicos no caso concreto não se mostra suficiente para afastar as conclusões da perícia oficial e considerar total a incapacidade laboral aferida. 4.3. Não se observa, portanto, incapacidade plena da autora para o trabalho e sua impossibilidade de reabilitação profissional. 4.4. Nesse sentido, confira-se o julgado do TJDFT: “(...) 3. Definido pericialmente não se cuidar de incapacidade total e permanente da requerente-apelante, apesar do diagnóstico de fibromialgia, e sim reconhecida incapacidade temporária, total e multiprofissional, a manutenção da sentença pela qual definida a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez e a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (07076799520208070015, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/12/2021).
5. Sem majoração dos honorários por não terem sido fixados na origem. 5.1. Uma vez que há iliquidez da obrigação, os honorários devidos pelo réu serão definidos em sede de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC e da Súmula 111 do STJ.
6. Apelação improvida.